Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANGELO VALANI BARCELLOS EMBARGADO: ANGELO VALANI BARCELLOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator